Tribunal: TJMT
Processo: 1010553-43.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010553-43.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Propriedade, Reivindicação, Custas, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - CPF: 795.197.251-72 (ADVOGADO), JOSE MARCONI DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 025.848.757-72 (EMBARGANTE), UBYRATAN DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 176.887.606-15 (EMBARGANTE), MARIA DE LOURDES ALMEIDA CALDEIRA - CPF: 427.113.046-04 (EMBARGANTE), ELECTRA MARIA DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 530.852.806-34 (EMBARGANTE), EDUARDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.163.571-72 (EMBARGANTE), MARIA ALZIRA DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 004.597.201-04 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS GUIMARAES ANDRADE - CPF: 000.103.751-04 (EMBARGANTE), MARCOS DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 292.670.301-59 (EMBARGANTE), HELOISA GLASS - CPF: 296.651.831-68 (EMBARGANTE), SERGIO DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 288.155.481-49 (EMBARGANTE), DENISE DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 462.663.301-30 (EMBARGANTE), EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - CPF: 008.430.326-34 (ADVOGADO), APARECIDO DALAFINI - CPF: 012.400.058-49 (EMBARGADO), IVANICE GOUVEIA DALAFINI - CPF: 432.013.691-87 (EMBARGADO), DENES GOUVEIA DALAFINI - CPF: 277.995.061-72 (EMBARGADO), HERCULES GOUVEIA DALAFINI - CPF: 277.973.681-04 (EMBARGADO), RIZOLETA AMARAL DE ALMEIDA (EMBARGANTE), HERMELINDA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA - CPF: 023.209.081-53 (EMBARGANTE), WESLEY CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 011.572.361-70 (ADVOGADO), ANA CRISTINA BOAVENTURA TEIXEIRA DE PAULA - CPF: 597.975.331-15 (ADVOGADO), JULIANA BOAVENTURA TEIXEIRA DE PAULA CUNHA - CPF: 820.406.301-63 (ADVOGADO), ANA LETICIA BOAVENTURA TEIXEIRA DE PAULA SILVEIRA - CPF: 964.801.731-04 (ADVOGADO), ADEMIR FREIRE DE MOURA - CPF: 141.414.181-53 (ADVOGADO), NEUZA SILVA FREIRE - CPF: 084.089.121-00 (ADVOGADO), DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 621.802.741-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED nº 1010553-43.2022.8.11.0000 – ID nº 158492656

EMBARGANTES
: JOSE MARCONI DE ALMEIDA SANTOS e OUTROS

EMBARGADOS
:

DENES GOUVEIA DALAFINI e OUTROS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA QUE SE DISCUTE O VALOR DA CAUSA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – NÃO INDICAÇÃO DOS PONTOS OMISSOS, OBSCUROS E CONTRADITÓRIOS – MATÉRIA DISTINTA DO V. ACÓRDÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a indicação dos pontos omissos, obscuros e contraditórios, muito mais ainda quando a matéria trazida nos aclaratórios é totalmente distinta da apreciada no acórdão recorrido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

JOSE MARCONI DE ALMEIDA SANTOS e OUTROS

interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID nº 158492656

objetivando sanar supostos vícios que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 157174172
que
deu provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1011299-08.2022.8.11.0000
, para reformar a decisão singular que determinou a emenda da inicial para correção do valor da causa, após 17 anos de tramitação do feito, de modo a prevalecer o valor atribuído à causa no ano de 2005, referente à
Ação Reivindicatória c/c Pedido de Antecipação de Tutela c/c Indenização nº 0000850-51.2005.8.11.0049.

Em suma, o recurso dos embargantes defende a atribuição de efeitos infringentes, para a modificação do acórdão recorrido, sem, no entanto, apontar obscuridades, contradições ou omissões que justifiquem seus pedidos.

Alegam que houve que houve supressão de instância por parte deste Colendo Tribunal, ao realizar a delimitação da área objeto de reivindicação na lide originária, sem que tal delimitação tenha sido sequer analisada pelo Juízo de Primeiro Grau e estar evidenciado pelos pedidos e controvérsia jurídica ali debatida, que a área objeto de reivindicação é maior.

Adiante, pontuam a impossibilidade de o Tribunal decidir sobre matéria não apreciada pelo juízo de primeiro grau, em ofensa ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, devendo assim, a questão ser corrigida nestes aclaratórios.

No mais, enfatizam que não compete a este Colendo Tribunal, neste momento processual, promover a delimitação do objeto da lide originária, quando em realidade, tal tema será objeto de deliberação em vindoura sentença de mérito.

Por fim, pugnam pelo provimento dos embargos de declaração para ser excluído do v. acórdão embargado informações inerentes à delimitação do objeto da lide originária, pois como demonstrado, tal questão ainda será objeto de deliberação pelo Juízo
a quo
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 159921182
, oportunidade em que a embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso em comento, além de a parte embargante não ter apontado quaisquer vícios de obscuridade, contradição ou omissão, a fim de justificar os presentes embargos de declaração, apresenta questionamento totalmente distinta do que foi decidido.

Alegou o embargante que o v. acórdão
delimitou a área objeto da ação reivindicatória
, incorrendo em supressão de instância e ofensa ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, o que não condiz com a realidade.

Isto porque, em momento algum foi determinado no v. acórdão a delimitação da área que deve ser objeto de discussão na origem.

A bem da verdade, o que restou decidido no v. acórdão foi o valor da causa em face da decisão recorrida, cujo trecho transcrevo (
ID nº 130148177
):

“(...) O valor da causa deve ser retificado pela parte autora.

A ação tem o objetivo de obter a tutela petitória de uma
área de 18.876 hectares
.

Porém, o autor atribuiu o valor da causa em
r$ 20.000,00.

Impende asseverar, por oportuno, que a avaliação é irrisória e este juízo não pode compactuar com tal estimativa.

“(...)

Na espécie, a parte requerente pretende a tutela jurídica de uma porção de terras com área total de
18.876 hectares
. assim, para este magistrado o valor correto que deveria ser dado à causa é a multiplicação do total de hectares pelo valor atribuído pelo incra (leiase: 18.876 hectares x 5.000 = valor da causa).

Com isso, tem-se que o valor correto da causa é de
r$ 94.380.000,00
.

Esse o quadro,
determino
que a parte emende a petição inicial, atribuindo à causa o valor de r$ 94.380.000,00,
recolhendo as custas incidentes
, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito (art. 290, CPC) (...).”

Conforme se denota, na hipótese, o juiz determinou, de ofício, a emenda da petição inicial para correção do valor da causa, após 17 anos de tramitação da ação (2005/2022), enquanto o v. acórdão determinou que deve prevalecer o valor dado à causa no ano de 2005, sob o fundamento de que descabe a determinação de emenda da inicial ‘de ofício’ após 17 anos de tramitação do feito, uma vez que a ação foi proposta na vigência do Código Processo Civil de 1973, quando não era possível a correção de ofício. Confira a ementa (
ID nº 157157686
):

“E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA ALTERAR O VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO - APÓS 17 ANOS DE TRAMITAÇÃO - DESCABIMENTO – DISTRIBUIÇÃO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/73 – MOROSIDADE DA JUSTIÇA – PREJUÍZOS PARA AS PARTES – DECISÃO SINGULAR REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Descabe determinar a emenda da inicial fixando novo valor da causa ‘de ofício’ após 17 anos de tramitação do feito, muito mais ainda quando a distribuição da ação se deu sob a vigência do CPC/73, o qual não previa a correção do valor da causa ex officio pelo magistrado condutor do feito, bem como no período da sua fixação (2005), o imóvel se localizava em região praticamente inóspita, cujo preço pouco valia, podendo o valor fixado à época corresponder de fato ao valor da área em discussão.

Ademais, a decisão proferida vai de encontro com o artigo 5º, inciso, LXXVIII, da Constituição Federal, além de trazer prejuízo imensurável para as partes que aguardam uma resposta do Poder Judiciário por mais de17 anos, sem qualquer solução, exceto medidas que oneram ainda mais o processo e dificultam a celeridade processual.-”

Ademais, vale ressaltar que a ação de origem, trata de pleito reivindicatório de 1.000,00 ha de área rural e não 18.876 ha como fixado na r. decisão recorrida e muito menos de 6.389,72 ha como querem fazer crer os embargantes/agravantes. Vejamos os pedidos contido na petição inicial (
ID nº 134294650
):

Portanto, se a área em discussão é de 1.000 hectares, conforme defendido pelos requeridos/embargados ou de 6.506,96 hectares, defendido pelos autores/embargantes ou 18.876 hectares, como fixado na decisão recorrida, cumpre ao juízo da causa analisar após a devida instrução processual na origem.

Portanto, não há que se falar em supressão de instância ou violação ao duplo grau de jurisdição, principalmente quando a questão apresentada é totalmente distinta do que foi julgado.

No mais, não é cabível embargos de declaração quando não há indicação dos pontos omissos, obscuros e contraditórios, a exemplo dos presentes aclaratórios, demonstrado clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023